Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709592-17.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANIA BEATRIZ PENA DE OLIVEIRA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do recurso inominado em face à intempestividade. Em resumo, aponta omissão na decisão embargada, diante de que não foi observado que a data de 06/09/2021, marco inicial do prazo para o recurso inominado, não houve expediente forense. DECIDO. A Portaria Conjunta 90, editada em de 31 de agosto de 2021, alterou a Portaria Conjunta 135, de 18 de dezembro de 2020, para considerar o dia 6 de setembro de 2021 ponto facultativo e suspender o expediente forense. Nesse quadro, considerando que a autora foi intimada do teor da sentença por meio do aplicativo whatsapp em 03/09/2021 (ID 30203868-30203873) e em razão da suspensão do expediente forense em 6 de setembro pelo ponto facultativo e pelo feriado de 7 de setembro, o início da fluência do prazo recursal deu-se em 08/09/2021, com termo final em 21/09/2021, pelo que recurso inominado interposto nessa data é tempestivo (ID 30203869-30203872). ANTE O EXPOSTO, dou provimento aos embargos de declaração para, sanando a omissão, considerar tempestivo o recurso inominado. Intimem-se. Preclusa a decisão, faça-se concluso o processo para julgamento do recurso inominado. (e) Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito